Tribunal: TJDFT
Processo: 0714580-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714580-22.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR VIANA OTARAN AGRAVADO: KATIA MILAGRES BRIGOLINI, MILLER AMARAL MACHADO, DIEGO NUNES PEREIRA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO CESAR VIANA OTARAN contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por KÁTIA MILAGRES BRIGOLINI e OUTROS: “Impende ressaltar que a intimação da parte executada para cumprir voluntariamente a condenação ocorreu somente a partir da publicação da decisão ID no 140697138, que reconheceu a nulidade da intimação. Registre-se que o prazo final para a parte executada realizar o pagamento voluntário da condenação era o dia 25/11/2022, motivo pelo qual o referido prazo transcorreu em 28/11/2022, conforme certificado a partir do ID no 143796843. A partir da referida data, então, teve início a contagem do prazo reservado ao executado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, que transcorreu sem manifestação em 19/12/2022. Dessa forma, patente a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado, em 02/02/2023, ao ID no 148442524. Porém, de fato, as matérias de ordem pública podem ser arguidas a qualquer momento, bem como podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. Apesar de o valor da causa ser compreendido como matéria de ordem pública, os argumentos lançados pela parte executada possuem a finalidade de rediscutir os valores arbitrados pela sentença proferida na fase de conhecimento. A alegação de que alugueis referentes a determinados meses foram adimplidos pelo executado deveria ter sido defendida na fase de conhecimento. Logo, o que se vê dos autos é que a parte executada busca rediscutir o mérito julgado na fase de conhecimento, o que é inviável na fase atual do processo, em razão do óbice intransponível da coisa julgada. No mais, a parte executada alega que os cálculos apresentados pelo credor incorreram em erro material quanto à correção monetária. Todavia, a impugnação relativa ao índice de correção monetária aplicável ao crédito exequendo não corresponde a um erro material de cálculos aritméticos, de forma que deve ser arguida na impugnação apresentada tempestivamente, sob pena de preclusão. Nesse sentido, encontra-se o entendimento do E. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. A decisão que homologa cálculos da contadoria judicial em cumprimento de sentença está sujeita à preclusão. Caso não tenha seja interposto recurso no momento oportuno, a matéria não poderá ser rediscutida, salvo quanto a erros materiais de cálculos aritméticos. 2. No caso dos autos, o agravado não se insurgiu contra o índice de correção monetária na impugnação, nem interpôs recurso da decisão que homologou os cálculos com a adoção do IPCA-E como critério de atualização. 3. A alteração do critério de correção monetária não caracteriza erro material de cálculo aritmético, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, é vedado ao agravado rediscutir a questão da correção monetária a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC). 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1381951, 07245822220218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, diante do transcurso do prazo reservado ao executado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, preclusa está a discussão acerca de eventual excesso de execução. Pelo exposto, DEIXO de CONHECER da impugnação apresentada pela parte devedora. Advirto à parte executada que eventual pedido de condenação da parte credora por danos morais e repetição de indébito, caso entenda cabível, deverá ser arguida em demanda própria, não sendo possível discutir nos presentes autos. No mais, verifico que o prazo reservado ao executado para apresentar impugnação aos bloqueio de valores realizado a partir do sistema SISBAJUD, ID no 144242059, transcorreu sem manifestação em 02/02/2023. Assim, à Secretaria para que transfira os valores bloqueados ao ID no 144242065 para conta judicial vinculada ao presente feito. Intime-se a parte credora para que informe conta bancária de sua titularidade ou de patrono com poderes específicos para receber e dar quitação. Tudo feito, após a preclusão, promova-se a expedição de ofício/alvará de transferência de valores, R$ 339,57, mais acréscimos legais, em benefício da parte credora.” O Agravante sustenta que “o prazo para manifestação findou exatamente em 02 de fevereiro de 2023”. Salienta que “houve a entrega no prazo pactuado contratualmente, não havendo aluguel algum em atraso, nem tampouco outras obrigações acessórias (fatura de energia elétrica, cota condominial ou IPTU), quais quer que sejam, destarte não há quantum debeatur a ser liquidado, agindo o AGRAVADO em deslinde e afrontosa ação de má-fé”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para que sejam processados a Impugnação ao Cumprimento de Sentença em todos os seus efeitos, fatos e direitos, que por si só também faz reforma e todas as demais decisões emanadas na r. decisão, visto não terem sido devidamente avaliados”. Preparo recolhido (IDs 45855642 e 45855643). É o relatório. Decido. Em princípio, a impugnação à penhora é tempestiva. A decisão que dilatou o prazo para apresentação de impugnação foi proferida em 02/12/2022 (ID 144242059 dos autos de origem) e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 07/12/2022 (ID 144615495 dos autos de origem), ao passo que a impugnação foi apresentada em 02/02/2023 (ID 148442524 dos autos de origem). Seja como for, a eficácia preclusiva da coisa julgada impede que as matérias decididas na sentença sejam objeto de nova deliberação judicial no cumprimento de sentença, presente o disposto nos artigos 502, 503, caput, e 505 do Código de Processo Civil. Somente pagamento e transação supervenientes à sentença podem ser suscitados mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: [...] VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.” Nesse contexto, em princípio não prospera a defesa calcada em pagamento realizado antes da sentença que constitui o título executivo judicial. Impende ressaltar que o incidente previsto no artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, tem objeto definido e por isso não comporta dedução de questões alheias à penhora, sobretudo atinentes a matéria preclusa. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator